Tribunal: TJDFT
Processo: 0725613-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Carmelita Brasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0725613-45.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA EMBARGADO: ANGELA SEMIRAMIS DE ANDRADE FREITAS RIBEIRO SOARES, PEDRO JOSE SERRA RIBEIRO SOARES, EUGENIA DE OLIVEIRA LIMA, DARCY FERREIRA LIMA, DELMIR CORTES DO PRADO, ELZA FERREIRA DOS SANTOS, IDELFONSO LOURENCO DOS SANTOS, GERALDA SEBASTIANA DE ALCANTARA, IVONETE ALVES MEIRELLES, MARIA DE LOURDES SOUZA DA SILVA D E S P A C H O Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1.023 do CPC, aos embargados para, querendo, possam, no prazo de cinco dias, manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos pela Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério Público da Fazenda – Fundação ASSEFAZ (ID. 17532591). Após, tornem os autos conclusos. Carmelita Brasil Relatora